Tribunal: TJES
Processo: 0001453-76.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001453-76.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS CALEGARIO TUNHOLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM PREGÕES. RETRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1199/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Antônio Carlos Calegário Tunholi contra sentença que o condenou em ação civil de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual. Alegações recursais incluem nulidade processual, ausência de má-fé e dolo, e afronta ao princípio da não surpresa. Sentença inicial manteve a condenação com base no art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021 se aplicam retroativamente ao caso; e (ii) determinar se o recorrente praticou ato de improbidade administrativa com dolo, conforme exigido pelo entendimento firmado no Tema 1199 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento do STF no Tema 1199 estabelece que a responsabilidade subjetiva é imprescindível para a configuração de ato de improbidade administrativa, exigindo-se a comprovação de dolo, inclusive nos atos previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

À época do julgamento do o Tema 1199/STF a Suprema Corte não havia sedimentado entendimento acerca da sua aplicabilidade à hipótese de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021, o que somente veio a ocorrer em data posterior.

Com base nisso e estando comprovado que o apelante agiu com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito e capaz de atentar contra os princípios da administração pública, praticando ato visando fim proibido em lei, violando, com isso, o disposto no art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), esta Corte de Justiça, em reexame da questão por força do que estatui o artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, deve realizar o juízo positivo de retratação, com vistas a alinhar o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça com a jurisprudência sedimentada do Excelso Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido ministerial na ação de improbidade administrativa.

Tese de julgamento
:

A retroatividade da Lei nº 14.230/2021 exige comprovação de dolo nos atos de improbidade administrativa, conforme entendimento do Tema 1199/STF.

A ausência de condenação transitada em julgado possibilita o reexame do caso à luz da nova legislação e da jurisprudência vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1030, II, e 1040, II; Lei nº 8.429/1992, art. 11, I; Lei nº 14.230/2021, art. 23-B, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989 (Tema 1199); RE 1485826 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06.11.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.380.545/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.02.2024.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001453-76.2016.8.08.0032

APELANTE:
ANTÔNIO CARLOS CALEGÁRIO TUNHOLI

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Em sede de preliminares, o recorrente aduz a existência de nulidade diante da ausência de provas e por violação do princípio do juiz natural.

De plano, entendo que se tratam de questões que se confundem com o mérito da demanda e com ele devem ser examinadas.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
das preliminares.

É como voto.

DO MÉRITO

De início, conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ANTÔNIO CARLOS CALEGÁRIO TUNHOLI
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES (fls. 187/190), que condenou o recorrente na ação civil de improbidade administrativa movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

O recorrente, em sua peça recursal (fls. 193/210), postula pelo benefício da gratuidade da justiça.

Em sede de preliminar, aduz a existência de nulidade diante da ausência de provas e por violação do princípio do juiz natural.

No mérito, sustenta que não restou comprovada a existência de má-fé e conduta dolosa e que foi violado o princípio da decisão surpresa, eis que não atendido o pedido de vista dos autos fora do cartório.

Contrarrazões (id. nº 5215720) pela rejeição de todas as teses recursais.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. nº 5710836) pelo não provimento do apelo.

Ao julgar tanto o recurso de apelação e de embargos de declaração (ids. nº 6572236 e 7654929), esta Eg. Primeira Câmara Cível entendeu por bem em negar provimento a ambos.

Interposto recurso especial (id. nº 8015176), sustenta o recorrente ter o acórdão incorrido em violação aos artigos 11 e 17 da Lei nº 14.230/2021 e artigos 5º, 37,
caput
e § 5º da CF/88.

Ao apreciar a matéria (id. nº 9948051), o Em. Desembargador Vice-Presidente, Namyr Carlos de Souza Filho, entendeu que diante da aparente contrariedade do julgamento com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1199, devolveu os autos para que seja exercido o juízo de retratação, previsto no artigo 1030, II, do Código de Processo Civil.

Destaco, de plano, que, quando do julgamento do presente recurso de apelação, assim se manifestou esta Eg. Primeira Câmara :

[...] Indo direto ao exame meritório, possível constatar que ao recorrente é imputada prática de atos capazes de violar os princípios ínsitos à Administração Pública, em especial o da legalidade e da moralidade.

Isso porque, segundo sustenta o órgão apelado, o apelante, ainda na condição de servidor público, no caso, membro da Polícia Militar, teria assumido a administração de sociedade empresária (Elite Soluções Ltda -ME) pertencente à própria esposa.

Calha frisar que, segundo estatui o art. 27 da Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo):

Art. 27 - Ao policial militar da ativa, ressalvado o disposto no § 2º, é vedado comerciar ou
tomar parte na administração ou gerência de sociedade
ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista em sociedade, anônima ou por quotas de responsabilidade limitada (grifei).

Prova disso é que restou demonstrado por meio da sindicância instaurada pela Portaria nº 047/2015 (fls. 15/69), na qual restou evidenciado que, muito embora no exercício do cargo público de policial militar, o recorrente compareceu a pregão presencial realizado pelo Município de Mimoso do Sul/ES no ano de 2015, oportunidade em que representou a pessoa jurídica de Elite Soluções Ltda - ME, como se vê de fls. 24/27.

Há ainda outros elementos documentais no sentido de que o apelante participou de diversos outros pregões presenciais realizados pelo Município de Mimoso do Sul/ES, desta vez nos anos de 2012 a 2015, como se vê de fls. 52/63.

De mais a mais, a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial e juntada ao feito demonstra que o apelante, apesar de expressamente não funcionar como administrador da pessoa jurídica, nela figura como sócio, como se constata de fls. 23.

Além disso, ouvido durante a referida sindicância, apelante confirmou a veracidade dos fatos ora narrados, asseverando que:

[...] QUE o Interrogando confirma que esteve na Câmara Municipal de Mimoso do Sul, no dia 16 de marco de 2015, por volta das 13h, e participou um pregão para contratação de serviço de portaria e monitoramento de alarme; [...] QUE naquela ocasião o interrogando portava uma "carta de credenciamento", que lhe foi outorgada por sua esposa, Regina Paula de Oliveira Queiroz Tunholi, sócia-gerente da Empresa ELITE SOLUÇÕES LTDA [...] QUE o Interrogando já representou a Empresa ELITE SOLUÇÕES LTDA em outras ocasiões quando a sócia-gerente não podia estar presente; QUE o Interrogando não gerencia a Empresa ELITE SOLUÇÕES LTDA, mas tão somente dá suporte a sua esposa e sócia-gerente, Sra. Regina Paula de Oliveira Queiroz Tunholi; [...] (fls. 37).

Nesse mesmo rumo, são as narrativas prestadas pela esposa do recorrente durante a citada sindicância. Vejamos:

[...] QUE a Inquirida tem conhecimento do fato narrado pelo cidadão Narcísio Landi, pois constituiu o seu esposo, SGT TUNHOLI, procurador para participar de um pregão na Câmara Municipal de Mimoso do Sul; [...] (fls. 39/40).

Dessa forma, os elementos contidos nos autos demonstram que o apelante agiu com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito e capaz de atentar contra os princípios da administração pública, praticando ato visando fim proibido em lei, violando, com isso, o disposto no art. 11, do então vigente inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

Em tempo, calha frisar que não há que se falar em inaplicabilidade do disposto no art. 11, I, da Lei de Improbidade Administrativa ao caso em questão, em decorrência das alterações trazidas pela Lei n° 14.230/21.

Isso porque, à época dos fatos objeto deste julgamento, encontrava-se em pleno vigor as disposições do referido tipo legal, eis que as práticas ímprobas se deram em momento anterior à vigência da Lei n° 14.230/21.

Não bastasse, no julgamento do ARE 843989, que fixou entendimento no Tema 1199 de repercussão geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal sedimentou o raciocínio acerca da inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal aos casos de improbidade administrativa, nos termos que cito:

[...] 11.
O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”)
não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa
, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. [...] (grifei).

Dessa maneira, o só fato do tipo legal se encontrar em vigor à época dos fatos, somado à prova da existência do agir doloso do agente, não restam dúvidas de que houve a prática do ato de improbidade administrativa por parte do apelante no exercício de sua função, de modo que não merece reforma a sentença recorrida. [...] (id. nº 6572236).

Tal julgamento restou assim ementado:

EMENTA
: APELAÇÃO – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – NÃO CONHECIDAS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DO PREPARO – CONDUTA CONTRADITÓRIA - AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PARTICIPAR DE PREGÕES – REPRESENTAR PESSOA JURÍDICA DA ESPOSA – COMPROVADA A VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO – CONDENAÇÃO - PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO VIOLADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminares que se confundem com o mérito devem ser com ele examinadas. Preliminar não conhecida.

2. Sendo o apelante intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais da alegada hipossuficiência para fins de exame do pedido de gratuidade de justiça e, tendo procedido ao recolhimento do preparo recursal, mostra-se clara a existência de conduta contraditória e que evidencia a desnecessidade da benesse.

3. Estando comprovado que o recorrente, no exercício do cargo público de policial militar, participou de diversos pregões presenciais realizados pelo Município de Mimoso do Sul/ES nos anos de 2012 a 2015, oportunidades em que representou uma sociedade empresária pertencente à própria esposa, resta evidente que agiu com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito e capaz de atentar contra os princípios da administração pública, praticando ato visando fim proibido em lei, violando, com isso, o disposto no art. 11, do então vigente inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

4. Demonstrado que o feito teve seu trâmite iniciado no Juízo de Mimoso do Sul/ES, somente sendo remetido à Comarca de Presidente Kennedy/ES em decorrência da suspeição da magistrada então em atuação na comarca de origem, assim como em razão da licença maternidade da MMª. Juíza que à época respondida pela Vara Única de Muqui/ES, a qual atuava como substituta automática daquela, mostra-se que foram devidamente aplicadas as regras dispostas no artigo 3º, XIX e XX, e no artigo 5º, ambos da Resolução nº 022/2018, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do juiz natural.

5. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, pois apesar de ter a defesa feito pedido de vista dos autos em fevereiro de 2019, sendo devidamente intimada para se manifestar acerca das provas a serem produzidas permaneceu inerte por mais de 5 (cinco) meses, o que justificou o julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 355, I, do CPC. Precedente do STJ.

6. Recurso conhecido e improvido.

Muito bem. Conforme conclusão alcançada quando do julgamento do ARE 843.989, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou o seguinte tema sob o regime da repercussão geral:

Tema 1199: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Esclareço, Em. Pares, que à época de tal julgamento com repercussão geral a Suprema Corte não havia sedimentado entendimento acerca da sua aplicabilidade à hipótese de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021.

Em data posterior é que o Excelso Supremo Tribunal Federal, seguido pelo Colendo STJ, entendeu pela utilização de tal entendimento, conforme se vê dos seguintes precedentes:

[...] 1. O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. Incontroverso nos autos que os atos imputados foram praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 e não havendo condenação transitada em julgado, deve incidir, na espécie, a tese formulada no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1485826 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2024 PUBLIC 14-11-2024).

[...] 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação segundo a qual as "alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado" (ARE 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator Ministro Luiz Fux, Relator para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 22/8/2023, DJe de 6/9/2023). 2. A mesma linha de percepção foi adotada pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp 2.380.545/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria (sessão de 6/2/2024). [...] (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.159.861/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

[...] 4. A Suprema Corte, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida tese ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I e II, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado 5. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a prática do ato ímprobo com arrimo no dispositivo legal hoje revogado, circunstância que enseja a improcedência da ação de improbidade administrativa em relação à TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA., aplicando o efeito expansivo da improcedência ao litisconsorte passivo LAIRTON GOMES GOULART. [...] (AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 7/3/2024).

Assim, resta evidente que o entendimento oriundo dos Tribunais Superiores acerca da temática restou sedimentado após o julgamento realizado por esta Eg. Primeira Câmara Cível, de modo que, comprovado pelos elementos contidos nos autos que o apelante agiu com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito e capaz de atentar contra os princípios da administração pública, praticando ato visando fim proibido em lei, violando, com isso, o disposto no art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), entendo que esta Corte de Justiça, em reexame da questão por força do que estatui o artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, deve realizar o juízo positivo de retratação, com vistas a alinhar o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça com a jurisprudência sedimentada do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão ministerial manejada na ação civil de improbidade administrativa.

Deixo de condenar o recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 23-B, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.429/92).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões